Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-12.2022.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - NÃO VERIFICADAS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001196-12.2022.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEREZA FATIMA DE CARVALHO ANDRADE - CPF: 627.742.041-00 (APELADO), ROSALINA MUSTASSO GARCIA - CPF: 717.114.229-91 (ADVOGADO), ALEXANDRA APARECIDA ANDRADE - CPF: 915.145.171-91 (APELADO), PAULA FERNANDA DE ANDRADE - CPF: 005.364.191-40 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

AÇÃO
DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA

-
ALEGAD
A
S

OMISS
ÕES E CONTRADIÇÕES
-
NÃO VERIFICAD
A
S
- AUSÊNCIA DE VÍCIO
S
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
ICATU SEGUROS S/A

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu parcial
provimento ao recurso de apelação da requerida, ora embargante
,
assim ementado

(I
d.

232941171
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO - NÚMERO MÍNIMO DE SEGURADOS - NÃO EXIGIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - MORTE DE CÔNJUGE - COBERTURA CONTRATUAL PREVISTA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - FORMA SIMPLES - NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não verificado o cerceamento do direito de defesa, porque a prova postulada não é imprescindível ao deslinde do feito e as questões postas a julgamento foram esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos.

2. Verificada a previsão de cobertura contratual para morte de cônjuge, bem como o percentual de 100% do capital segurado, é devida a indenização securitária no valor fixado em sentença.

3. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser realizada na forma simples, porque não configurada a má-fé.

A
embargante sustenta que
o v. acórdão
é
omiss
o
e
contraditório quanto
ao índice
de correção monetária a
ser aplicado para cálculo da indenização securitária
, que afirma deve ser o IPCA, em razão da previsão contratual
; quanto
à nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
porquanto entende ser imprescindível a produção da prova documental
; quanto
à ciência inequívoca das condições contratuais
pela contratante; quanto à aplicabilidade do Tema
1.112/STJ
ao caso;
quanto à continuidade da
cobrança d
as prestações do seguro decorrer da existência de outras vidas seguradas no contrato coletivo;
quanto ao valor da condenação se referira ao
capital global do seguro; quanto
aos juros de mora incidirem desde a citação em casos de responsabilidade contratual.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A embargante sustenta que o v. acórdão é omisso e contraditório quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado para cálculo da indenização securitária, que afirma deve ser o IPCA, em razão da previsão contratual; quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto entende ser imprescindível a produção da prova documental; quanto à ciência inequívoca das condições contratuais pela contratante; quanto à aplicabilidade do Tema 1.112/STJ ao caso; quanto à continuidade da cobrança das prestações do seguro decorrer da existência de outras vidas seguradas no contrato coletivo; quanto ao valor da condenação se referira ao capital global do seguro; quanto aos juros de mora incidirem desde a citação em casos de responsabilidade contratual.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q uanto à s alegad a s omiss
ões e contradições
,
nota-se que
a
s
matéria
s
fo
ram

devidamente
tratada
s
no acórdão embargado.

Quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado para cálculo da indenização securitária, sem interesse recursal o embargante, porquanto o acórdão fez constar expressamente que o índice aplicável é o IPCA
.

É de se notar que o acórdão embargado
afastou a preliminar de cerceamento de defesa, com relação ao pedido de produção de prova, como se lê:

“(...)
A parte requerida, ora apelante, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova postulada, como a expedição de ofício à estipulante do contrato e à previdência social ou ao Ministério do Trabalho, para apresentarem nos autos a GFIP e SEFIP referentes ao mês da contratação do seguro e ao mês do sinistro, a fim de verificar a condição de segurado do falecido e apurar o valor do capital individual.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não

se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

(...)

Dessa forma, não se verifica o alegado cerceamento de defesa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
(...)”.

Por outro lado, o acórdão embargado tratou expressamente da matéria

relativa à
ciência inequívoca das condições contratuais pela contratante
e
ao Tema 1112 do STJ
e afastou a possibilidade de sua aplicação ao caso
:

“(...)
Ademais, a seguradora apelante alega que a contratante tomou ciência das condições contratuais, sobre a necessidade de participação mínima de três segurados principais, bem assim requer a aplicação do entendimento proferido no Tema 1.112/STJ, que é de responsabilidade exclusiva da estipulante o dever de informação no contrato de seguro de vida coletivo.

No âmbito do julgamento do Tema 1112, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou o entendimento: “(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (
ii
) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora” (Tema 1112/STJ, REsp 1874811/SC e REsp 1874788/SC).

Pois bem. No caso, de fato consta do contrato a exigência do número mínimo de três colaboradores (cláusula 3.3 – Id. 219750164 - Pág. 5), porém a parte autora comprovou que não houve essa exigência no ato da contratação, o que não foi desconstituído pela empresa requerida, ora apelante.

(...)

De fato, nota-se que a requerida/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a exigência do número mínimo de segurados à época da contratação e, dessa forma, não pode impor tal exigência para o pagamento da indenização. Por esse mesmo motivo, não é aplicável ao caso o entendimento proferido no Tema 1.112/STJ.
(...)”.

No que toca ao termo inicial de incidência dos
juros de mora
, constou expressamente do acórdão impugnado que,
em relações de natureza contratual, em que a obrigação é positiva e líquida e deve ser paga em parcela única, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme prevê o art. 397 do Código Civil.

No que tange à
continuidade da cobrança das prestações do seguro
após o sinistro, o acórdão embargado determinou que a restituição deveria ser realizada pela forma simples e não em dobro, em razão da ausência de comprovação de má-fé na conduta da seguradora.

E, por fim,
quanto ao valor da condenação
e ao
capital global do seguro
,
igualmente não assiste razão à embargante, porquanto não resta dúvida
de que o acórdão embargado definiu que o valor da condenação é aquele previsto na apólice para a cobertura de “morte (cônjuge)”, no montante de R$
61.279,30
.

Verifica-se que, ao contrário das alegações apresentadas, não há omissão, nem contradição no ponto.

Isso porque o acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si e não se verifica incoerências entre a fundamentação e a conclusão.

Certo é que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração

é aquela constante dentro do próprio julgado, entre o fundamento e o dispositivo e não aquela ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do julgamento e as teses das partes,

menos ainda entre julgados outros.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.

A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS. 3. Não compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024